Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703163-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, SIGMA LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM - EIRELI, COSTA BRAVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO O apelante (DER/DF) apresenta petição em id. 42230934, informando que a despeito da discussão estabelecida nos autos relativamente à abrangência da penalidade aplicada pela Administração, verifica-se que o cumprimento da sentença com a conclusão do certame, adjudicação do objeto e início de execução torna prejudicado o prosseguimento da demanda, devendo ser reconhecida a perda de objeto da ação. Ao consultar os presentes autos, observa-se que o feito trata da nulidade de ato administrativo que homologou o procedimento licitatório referente a concorrência no 11/2021, bem como a adjudicação do objeto do certame em favor do Consórcio DF-131, pleito este confirmado na sentença proferida de id. 40466179 em favor da parte impetrada, ora apelada. Dessa sentença, houve interposição de recurso de apelação apenas pelo ente distrital (DER-DF), e o mesmo vem aos autos em petição retro (id. 42239024) noticiar a perda do objeto da ação no processo. De fato, ao considerar que houve a conclusão do certamente licitatório com a adjudicação do objeto e início da execução, bem como a ausência de interposição de recursos pelas demais partes interessadas no feito, e a expressa manifestação da parte apelante quanto ao prosseguimento da ação, resta ausente o requisito do interesse recursal do recorrente, possibilitando-se assim o julgamento do recurso de apelação como prejudicado, já que inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo ora recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de apelação. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelo DER/DF em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora